Tribunal: STF
Processo: ARE 1517898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO AO EMPREGADO APOSENTADO. DIREITO EXPRESSAMENTE GARANTIDO EM NORMA DO EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO DA RECLAMADA. ADMISSÃO ANTERIOR AO EDITAL. DIREITO ADQUIRIDO. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.



    I. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. O vocábulo “causa”, a que se refere o art. 896- A, caput, da CLT, não tem o significado estrito de lide, mas de qualquer questão federal ou constitucional passível de apreciação em recurso de revista. O termo “causa”, portanto, na acepção em referência, diz respeito a uma questão jurídica, que é a síntese normativomaterial ou o arcabouço legal de que se vale, em certo caso concreto, como instrumento de resolução satisfatória do problema jurídico. É síntese, porque resultado de um processo silogístico. É normativo, por se valer do sistema jurídico para a captura e criação da norma. É material, em razão de se conformar e de se identificar com um dado caso concreto. Enfim, a questão jurídica deve ser apta a individualizar uma categoria jurídica ou um problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada.



    II. No caso vertente, não merece reparos a decisão unipessoal agravada, em que não se reconheceu a transcendência do tema “CSN – Plano de Saúde – manutenção do benefício ao empregado aposentado”. Ausente, em primeiro lugar, a transcendência política, pois não se detecta contrariedade, pelo Tribunal Regional, a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, a súmula do STF ou a decisões oriundas dos microssistemas de formação de precedentes, de recursos repetitivos ou de repercussão geral. Em verdade, a jurisprudência uniforme desta Corte Superior possui entendimento no sentido da impossibilidade de supressão do plano de saúde de empregado da CSN, admitido anteriormente à publicação do Edital de Privatização da Companhia, quando já aposentado, porquanto se trata de direito já incorporado ao patrimônio do obreiro (Súmula 51, I, do TST). Precedentes. Não se observa, à luz dos critérios objetivos fixados pela maioria desta Sétima Turma, transcendência econômica, pois o recurso de revista foi interposto pelo empregador e o valor total dos temas devolvidos no recurso de revista não ultrapassa 1000 (mil) salários mínimos (empresa de âmbito nacional). Não se verifica, ainda, transcendência jurídica, pois não se discutem questões novas em torno da interpretação da legislação trabalhista, tampouco questões antigas, ainda não definitivamente solucionadas pela manifestação jurisprudencial. Não há, por fim, transcendência social, pois o recurso foi interposto pela parte reclamada.



    III. Ausente a transcendência do tema o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.



    IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2019).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente